Tribunal: CARF
Processo: 14041.001238/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVIDA A TERCEIROS. BOLSA DE ESTUDOS. CONCESSÃO A DEPENDENTES DE SEGURADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o. al. "t" da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, não excluía do salário-de-contribuição os valores pagos a título de bolsas de estudo concedias (sic) aos dependentes dos segurados, sendo, portanto, considerados ganhos habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência das contribuições previdenciárias

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.001238/2008-46
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.228 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 A 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVIDA A TERCEIROS. BOLSA
DE ESTUDOS. CONCESSÃO A DEPENDENTES DE SEGURADOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o. al. "t" da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores, não excluía do salário-de-contribuição os valores pagos a título de
bolsas de estudo concedias (sic) aos dependentes dos segurados, sendo,
portanto, considerados ganhos habituais sob a forma de utilidades e sofrendo
incidência das contribuições previdenciárias

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que dava provimento

(assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001238/2008-46
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001238/2008-46

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2202-008.753, e que foi admitido pela Presidência, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: não incidência de contribuições sociais sobre bolsa de estudos aos
dependentes dos segurados empregados. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão
recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo judicial e processo
administrativo, não há que se falar em renúncia à instância administrativa (Súmula
CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE.
ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a observância das
condições ao gozo da imunidade tributária estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVIDA A TERCEIROS. BOLSA DE
ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES
LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes
individuais não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, desde que
cumpridas as condições estabelecidas pela al. "t" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVIDA A TERCEIROS. BOLSA DE
ESTUDOS. CONCESSÃO A DEPENDENTES DE SEGURADOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o. al. "t" da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores, não excluía do salário-de-contribuição os valores pagos a título de bolsas de
estudo concedias (sic) aos dependentes dos segurados, sendo, portanto, considerados
ganhos habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência das contribuições
previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representacao Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no
28).

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para reconhecer a isenção da bolsa de estudo concedida a segurado empregado
(levantamento BSE). Vencido o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros que deu
provimento parcial em maior extensão.
Cientificado do acórdão em 10/02/2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 340), o sujeito passivo interpôs, em 25/02/2022 (Termo de Solicitação de
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001238/2008-46

Juntada às e-fls. 342), tempestivamente, o Recurso Especial de e-fls. 344 a 370, com fundamento
no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.

O apelo da Contribuinte suscita interpretação divergente na matéria não
incidência de contribuições sociais sobre bolsa de estudos aos dependentes dos segurados
empregados.
Para comprovar a divergência foi apresentado como paradigma o Acórdão no
2401-009.587, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do
especial não tinha sido reformado.
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a
divergência suscitada. Tanto no recorrido quando no paradigma, trata-se de lançamento de
contribuições sociais em decorrência de concessão de auxílio educação (bolsas de estudo) aos
dependentes dos segurados empregados, relativo a fatos geradores anteriores à edição da Lei no
12.513/2011.
Apesar da similitude dos casos, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Enquanto a Turma recorrida entendeu que deveria incidir contribuições sociais sobre referida
verba, uma vez que a Lei no 12.513/2011 só se aplicaria aos fatos geradores posteriores a ela; no
paradigma, entendeu-se pela não incidência por considerar que referida Lei era mais favorável ao
contribuinte.
Portanto, o paradigma demonstra a divergência suscitada, de sorte que a matéria
do item “a” – não incidência de contribuições sociais sobre bolsa de estudos aos
dependentes dos segurados empregados pode ter seguimento à Instância Especial.
Diante do exposto, foi DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto
pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria não incidência de contribuições sociais
sobre bolsa de estudos aos dependentes dos segurados empregados.
Esse é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para o paradigma que foi admitido – Acórdão 2401-009.587, de fato nota-se a
existência de similitude fática com o recorrido, posto que apresentam-se, nos dois arestos, a
existência de bolsa de estudos aos dependentes dos segurados empregados e a discussão sobre a
incidência ou não de contribuição social sobre esse montante.
Como muito bem dito acima, no relatório, no acórdão recorrido, o entendimento
foi no sentido de que deveria incidir contribuições sociais sobre referida verba, uma vez que a
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001238/2008-46

Lei no 12.513/2011 só se aplicaria aos fatos geradores posteriores a ela. Já no paradigma, ao
contrário, entendeu-se pela não incidência por considerar que referida Lei era mais favorável ao
contribuinte.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é
aquela que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária,
quando analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma, o que nos leva a concluir que o segundo aresto de
comparação se presta a comprovar a divergência pretendida.

2
Incidência de contribuições sociais sobre bolsa de estudos aos dependentes dos
segurados empregados
O cerne da discussão reside apenas na incidência ou não das contribuições sobre
as bolsas de estudos pagas aos segurados e seus dependentes (apenas as apuradas no
levantamento de código BPA).
O recorrente defende que à verba falta-lhe o caráter retributivo, não integrando o
salário-de-contribuição, nos termos do inc. II do §2° do art. 458 da CLT e arts. 52, incisos I e III
e 56, incisos III, XV, XVI, XIX, XXIV, da Instrução Normativa D/C INSS n° 71/2002.
Especificamente quanto à bolsa concedida aos dependentes dos segurados, diz que, por força da
previsão contida no art. 205 da CRFB/88, há de ser a educação incentivada pelo Estado e pela
sociedade, não podendo se furtar cumprir sua responsabilidade social.
Em que pese o art. 458, § 2o, inc. II da CLT definir que não serão consideradas
como salário as utilidades concedidas pelo empregador a título de “educação, em
estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a
matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático”, imperiosa a observância da
legislação específica de regência da norma isentiva, qual seja a Lei no 8.212/91. Quanto ao
levantamento BPA, esclareceu a autoridade fiscalizadora que
a bolsa de estudo concedida a dependentes e/ou parentes do empregado nunca foi e
ainda não é isenta de contribuições previdenciárias, sendo considerada salário in natura
e, portanto, na qualidade de salário indireto, integra o salário de contribuição do
segurado empregado para fins de incidência das contribuições previdenciárias. (f. 83)
Apenas com a edição da Lei no 12.513/2011, muitos anos após a ocorrência dos
fatos geradores em escrutínio, a isenção das bolsas de estudo concedidas aos dependentes passou
a ser prevista, nos seguintes termos:
o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de
empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela
empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Em que pese a defesa da Recorrente de que ao considerar o grau de retroatividade
média da norma de acordo com o previsto pelo art. 106, II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código tributário
Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao sujeito passivo face as alterações
trazidas, que é a inserção dos dependentes dos segurados empregados dentro da regra de isenção,
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001238/2008-46

não havendo como classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos empregados
como prestação de caráter remuneratório, discordo de tal afirmativa eis que tais artigos do CTN
servem para analise e aplicação de multa, e não aplicável para o caso em comento.
A redação vigente do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, à época dos fatos
geradores, não excluía do salário-de-contribuição as bolsas de estudo concedias aos dependentes
dos segurados, devendo, portanto, serem considerados ganhos habituais sob a forma de utilidades
sobre os quais incide a contribuição previdenciária, nos termos do inc. I, do art. 28 da Lei no
8.212/91..
Sob pena de afrontar o disposto no art. 111 do CTN, não se poderia interpretar
extensivamente o previsto na al. “t” § 9o do art. 28 do Lei no 8.212/91, de forma a abarcar as
bolsas concedidas aos parentes e dependentes dos empregados. Merece seja colacionado mais
uma vez precedente em idêntico sentido:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. BOLSA DE ESTUDOS DEPENDENTES.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A destinação de bolsa de estudos aos DEPENDENTES do segurado empregado não se
encontra dentre as exclusões do conceito de salário de contribuição do art. 28, § 9o da lei
8212/91.
Até a edição da Lei no 12.513, de 2011, que alterou o art. 28, § 9o,’t’da Lei 8212/91
trazendo expressa referência aos dependentes do segurado, não se aplicava qualquer
exclusão da base de cálculo aos dependentes dos empregados, independente do tipo de
curso ofertado.
A legislação trabalhista não pode definir o conceito de remuneração para efeitos
previdenciários, quando existe legislação específica que trata da matéria, definindo o
seu conceito, o alcance dos valores fornecidos pela empresa, bem como especifica os
limites para exclusão do conceito de salário de contribuição. (CARF. Acórdão no 9202-
006.502, Rel. Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sessão de 26/02/2018)
Rejeito, fundada nessas razões, a alegação

Portanto, entendo que deve sim ser mantido o lançamento sobre a parcela
analisada.

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001238/2008-46

Fl. 437
DF CARF MF
Original